Tribunal: TJES
Processo: 5002039-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002039-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA CORREA DE LYRIO
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIRA OBESA. INGRESSO PELA PORTA TRASEIRA. PORTA DO ÔNIBUS FECHADA SOBRE A PASSAGEIRA, GERANDO LESÕES E SITUAÇÃO VEXATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 10.323/2014 PARA DISPENSA DE PASSAGEM PELA CATRACA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA (ART. 945, CC). DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELA METADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINIMIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.500,00. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVO LTDA. Narra a autora, em síntese, que ao ingressar no transporte coletivo pela porta de trás, em razão do seu sobrepeso e impossibilidade de passar na catraca, o motorista não a viu e fechou a porta do coletivo em cima dela, gerando ferimentos e embaraço.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, acolhendo a tese de defesa de culpa exclusiva da vítima, que ingressou no transporte de forma irregular.

Irresignada, a passageira interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença, reiterando os argumentos de responsabilidade objetiva, danos físicos, psicológicos e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões
reiterando a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo causal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Diante dos fatos narrados, verifica-se que a controvérsia cinge-se em averiguar a responsabilidade pelos danos causados à Recorrente quando utilizava o serviço da recorrida.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a r. Sentença
merece parcial reforma
, pelos motivos que seguem.

A princípio, registro que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

In casu
, coaduno com o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
no sentido de que há provas de que a passageira ingressou pela porta traseira e ficou presa, vindo a sofrer lesões. Essa afirmativa fora confessada pela Recorrente, que, contudo, justificou sua conduta sob a perspectiva de este ser um direito de pessoas obesas.

Pois bem.

De fato, a Lei Estadual nº 10.323/14 dispõe sobre a possibilidade de pessoas obesas não passarem pela catraca de bilheteria dos veículos que operam no transporte público intermunicipal do Estado, sem prejuízo do pagamento de tarifa.

A lei em questão, todavia, aduz que para ser dispensado da catraca, o passageiro obeso interessado deverá adotar os procedimentos do art. 2º da referida lei, quais sejam:

Art. 2º
Para ser dispensado de passar pela catraca, o passageiro obeso interessado deverá adotar os seguintes procedimentos:

I - comunicar ao motorista que não deseja passar pela catraca;

II - efetuar o pagamento da passagem; e

III - certificar-se do giro da catraca, para efeito de cômputo de passageiros transportados.

No presente caso, das imagens internas do ônibus, extrai-se que se tratava de uma quarta-feira às 18:00 horas, ou seja, dia útil e horário de pico, de modo que o transporte coletivo estava lotado.

A narrativa autoral mencionou que os colegas de trabalho da recorrente ficaram a cargo de comunicar o motorista a respeito da sua subida e dos demais procedimentos.

A lei é clara ao dispor sobre os procedimentos, que devem ser adotados pelo próprio passageiro, mormente ante a falta de visão da porta traseira pelo motorista. Contudo, por estar o coletivo cheio, não há como atestar que eles efetivamente alertaram o motorista e efetuaram o pagamento da passagem da colega.

Do mesmo modo, não há como retirar completamente a responsabilidade do motorista quando há indícios de que o mesmo fora alertado da subida da passageira, mas, em razão das condições no momento, não conseguiu se certificar de sua integral subida, notadamente sendo a responsabilidade da prestadora de serviços e objetiva, ou seja, independendo de culpa, devendo ser comprovado a conduta, o dano e o nexo causal.

De todo o exposto, entendo que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do evento danoso, a passageira, por não se certificar do cumprimento dos procedimentos necessários para o ingresso no veículo pela porta traseira, e o motorista, por ignorar ou esquecer sobre o alerta de uma pessoa obesa estar subindo pela porta de trás, ou ainda, caso não tenha sido alertado, por não se certificar de que todas as pessoas já haviam descido, ocasião em que teria verificado a existência de uma pessoa subindo.

Dessa forma, não há como assumir que a Recorrente teve culpa exclusiva no evento danoso, tampouco que o motorista do ônibus foi culpado integralmente pelo acidente, razão pela qual, aplicando o art. 945, entendo pelo compartilhamento da culpa e, portanto, dos danos materiais por ambas as partes.

Quanto aos danos morais, considerando a culpa concorrente e a situação de fato vexatória, entendo devidos, porém minimizados ao montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando a extensão dos danos, integrados pela humilhação e pelo abalo físico, além da capacidade econômica das partes, mas sem descuidar da culpa da passageira pelo evento danoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar a parte recorrente
metade dos

valores de danos materiais comprovados nos autos (despesas médicas e lucros cessantes)
. Sob o valor incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

b)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à recorrente
o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento)
—
No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)